Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-04.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800390-04.2022.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO DE ARAUJO LIRA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCADOS. PROVA NOVA NÃO JUNTADA AOS AUTOS REVISIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEFESA ORAL EM PLENÁRIO VIRTUAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, nos termos do art. 619 do CPP. Precedentes do STJ.

2. Na espécie, conforme afirmado pelo próprio embargante, não foram juntados aos autos revisionais os depoimentos colhidos na ação de justificação criminal, inviabilizando a aferição da alegada retratação da vítima, sendo certo que não seria possível oportunizar a juntada superveniente da prova, considerando a impossibilidade de dilação probatória em sede de revisão criminal.

3. Ademais, a correta instrução da revisão criminal é ônus do requerente, o qual não se desincumbiu do encargo que lhe competia, deixando de juntar a documentação necessária à comprovação dos fatos arguidos, conforme determina o art. 625, § 1º, do CPP, de modo que restou inviabilizado o acolhimento do pleito revisional amparado exclusivamente em depoimento produzido por meio de ata notarial, por não constituir prova idônea, vez que não submetida ao crivo judicial.

4. De igual modo, não se sustenta a tese de cerceamento de defesa, posto que inexiste óbice a realização de defesa oral nos julgamentos realizados no âmbito do plenário virtual, consoante previsão insculpida no art. 140-A, §2º, do RITJPA.

5. Ressalte-se, ainda, que “somente é cabível o prequestionamento através de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos” (TJPA, ED em REVCRIM n. 0801379-44.2021.8.14.0000, Relator Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, DJe de 23/06/2021).

6. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 19/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração em
revisão criminal,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
opostos por
RAIMUNDO DE ARAÚJO LIRA

em face do Acórdão de ID n. 13125954, de minha relatoria, no qual a colenda Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgou improcedente a ação revisional.

Em suas razões (ID 13251184), o embargante visa a modificação da decisão colegiada ao argumento de que o Acórdão impugnando estaria em contrariedade com a jurisprudência e as provas existentes nos autos, pois a despeito da ausência do arquivo de vídeo, houve comprovação da efetiva ocorrência da audiência de justificação com retratação da vítima, sustentando, ainda, cerceamento de defesa em razão da negativa do direito de sustentação oral.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com escopo de suprir as omissões e contradições supostamente existentes, bem como para efeito de prequestionamento da matéria.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos de declaração (ID 14039629).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem o meio adequado de saneamento quando existente na decisão vergastada os vícios de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, a teor do disposto no art. 619 do CPP. Outrossim, consoante posicionamento firmado pelo c. STJ, os aclaratórios
“podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado”
(
EDcl no

AgRg no AREsp 2.001.327/GO
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/03/2022).

Na espécie, o embargante alega suposta contradição e omissão no Acórdão embargado sob o argumento de que, embora não tenha sido juntado o vídeo da audiência de justificação com a retratação da vítima, foi acostado aos autos o termo de audiência comprovando a realização do ato processual, ressaindo, ainda, cerceamento de defesa pela impossibilidade de realizar sustentação oral em razão do julgamento em plenário virtual.

A despeito dos argumentos engendrados pelo embargante, não vislumbro a presença dos vícios apontados nos aclaratórios, tendo o acórdão embargado apresentado fundamentação idônea conforme se infere pelos fragmentos a seguir transcritos:

“[...] Entretanto,
verifica-se que o pedido se ampara exclusivamente em depoimento produzido por meio de ata notarial, a qual não constitui prova idônea, vez que não submetida ao crivo judicial, sendo, portanto, formalizada ao largo dos postulados da ampla defesa e do contraditório (art. 155,
caput
, do CPP). Destarte, calha ressair que, consoante entendimento placitado no âmbito das Cortes de Justiça Estaduais, “a prova nova, apta a desconstituir a coisa julgada, deve ser colhida em contraditório judicial, por meio de procedimento próprio, não sendo a simples juntada de uma ata notarial capaz de ensejar a modificação do édito condenatório”
(TJMG, Revisão Criminal n. 1.0000.21.022010-9/000, Rel. Desembargador Júlio César Lorens, 2º Grupo de Câmaras Criminais, DJe 13/12/2021, cf. https://bit.ly/3t9a0uS [https://bit.ly/3t9a0uS]. No mesmo sentido: TJAM, Revisão Criminal n. 4009306-05.2021.8.04.0000, Rel. Desembargador Wellington José de Araújo, Câmaras Reunidas, DJe 01/09/2022, cf. https://bit.ly/3FTpcUp [https://bit.ly/3FTpcUp]).

Outrossim, embora a exordial mencione a ocorrência de audiência de justificação em que a vítima teria declarado a falsidade do depoimento que prestou em juízo, influenciada por membros de sua família que possuem desavença com o revisionando, não há como se enfrentar tais argumentos, uma vez que não foram juntados os depoimentos colhidos na ação de justificação criminal, mas apenas a mídia da oitiva da vítima colhida em audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal originária, o que inviabiliza o exame da alegação, na linha do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça
(vide Revisão Criminal n. 0002224-80.2019.8.14.0000, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 01/10/2020, cf. https://bit.ly/3WIIdig [https://bit.ly/3WIIdig]).

Nesse sentido, com amparo na doutrina de Guilherme Nucci, tenho que “o encargo de demonstrar a sua inocência, buscando desconstituir decisão condenatória com trânsito em julgado é do sentenciado, pois já não vige o princípio geral do
in dubio pro reo
, devendo o autor da ação revisional apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido possa ser acolhido” (Curso de Direito Processual Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1490 da edição digital), o que não ocorreu na espécie. [...]”. (ID n. 12952719, grifo nosso).

Nesse contexto, denota-se que a decisão embargada foi clara quanto aos fundamentos que conduziram a improcedência do pedido revisional, à luz da doutrina e jurisprudência pátria, de modo que não há que se falar em omissão ou contradição no julgado.

Com efeito, conforme afirmado pelo próprio embargante, não foram juntados aos autos revisionais os depoimentos colhidos na ação de justificação criminal, inviabilizando a aferição da alegada retratação da vítima, sendo certo que não seria possível oportunizar a juntada superveniente da prova, considerando a impossibilidade de dilação probatória em sede de revisão criminal.

Ademais, a correta instrução da revisão criminal é ônus do requerente, o qual não se desincumbiu do encargo que lhe competia, deixando de juntar a documentação necessária à comprovação dos fatos arguidos, conforme determina o art. 625, § 1º, do CPP, de modo que restou inviabilizado o acolhimento do pleito revisional amparado exclusivamente em depoimento produzido por meio de ata notarial, por não constituir prova idônea, vez que não submetida ao crivo judicial.

De igual modo, não se sustenta a tese de cerceamento de defesa arguida pelo embargante, posto que inexiste óbice a realização de defesa oral nos julgamentos realizados no âmbito do plenário virtual, consoante previsão insculpida no art. 140-A, §2º, do RITJPA, o que foi devidamente consignado na decisão de ID n. 12941777.

Por derradeiro, consigno que a jurisprudência desta Corte de Justiça tem firmado entendimento de que “
somente é cabível o prequestionamento através de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos
” (TJPA,
ED em REVCRIM n.
0801379-44.2021.8.14.0000
, Relator Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, DJe de 23/06/2021).

Nesse espeque, em razão da inexistência dos vícios apontados e do caráter meramente infringente da insurgência, impõe-se a manutenção do acórdão embargado e, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo hígidos os fundamentos do Acórdão embargado.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/12/2023